Tribunal: STF
Processo: HC 192816
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thales da Silva Maria, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 567.419/MG. 
    No STJ, a ordem foi denegada. Confira-se a ementa do julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO À PENA DE 31 ANOS, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVANTE INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO ESTRUTURADO E VOLTADO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. COMERCIALIZAÇÃO DE QUANTIDADES ELEVADAS DE DROGAS - 500KG DE MACONHA. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO. FORAGIDO POR QUASE 1 ANO, PERÍODO EM QUE CONTINUOU, EM TESE, A DELINQÜIR. NOTÍCIAS DE QUE COMANDA O TRÁFICO DE DROGAS EM MANHUAÇU DE DENTRO DO PRESÍDIO, INCLUSIVE DETERMINANDO A PRÁTICA DE HOMICÍDIOS. PERICULOSIDADE EVIDENTE. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. NÃO CONSTATAÇÃO. PROXIMIDADE DE CONCLUSÃO DO FEITO. EFICIÊNCIA DO JUÍZO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE SUFICIENTE. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 62/2020. AGRAVANTE HIPERTENSO. DEMONSTRADA ATENÇÃO MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CUSTÓDIA JÁ REAVALIADA PELO MAGISTRADO E MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Irreparável a decisão agravada, que destacou que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, o que não ocorre na espécie.
    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    3. No caso, o Tribunal estadual manteve a custódia do acusado diante da necessidade de obstar a reiteração delitiva, tendo em vista os indícios de que faria parte de grupo criminoso estruturado e voltado para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, inclusive com notícias de comercialização de expressivas quantidades de maconha – 500kg da droga –, bem como apreensão de armas de fogo e munição.
    4. Além disso, o agravante esteve foragido por quase 1 ano, sendo que, quando capturado, teria se identificado falsamente, ficando evidente que a prisão é necessária, também, como forma de assegurar a aplicação da lei penal.
    5. Em complemento a tais circunstâncias, relevante ainda o fato de ostentar mais de uma condenação por idêntico delito, bem como as notícias de que teria mantido as condutas ilícitas no período em que permaneceu em local incerto e não sabido, reforçando a necessidade da prisão como forma de obstar novas práticas.
    6. Ao reavaliar a prisão, o magistrado destacou que o agravante, mesmo preso, ainda comanda o tráfico de drogas em Manhuaçu, inclusive determinando a subordinados a prática de homicídios contra desafetos, o que reforça os já suficientes indícios de sua periculosidade.
    7. Já em relação ao alegado excesso de prazo da custódia, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
    8. No caso, o agravante está preso desde 1º/9/2017, tendo sua condenação à pena de 31 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão sido anulada pela Corte Estadual. Desse modo, assiste razão à defesa ao afirmar que tal patamar não pode mais ser considerado como parâmetro para a aferição de eventual excesso de prazo da custódia.
    9. Entretanto, não é menos verdade que o processo, a despeito de sua complexidade, avançou de forma célere e constante, já tendo sido proferida sentença e julgamento dos respectivos apelos, o qual, infelizmente, resultou na anulação da decisão de primeiro grau. Porém, deve-se considerar que foi determinada apenas a renovação da oitiva das testemunhas e do interrogatório dos réus e que, se presumindo a manutenção da atuação diligente do magistrado, é possível vislumbrar a conclusão do feito em data próxima. Destaque-se que, embora a denúncia tenha sido oferecida em 3/5/2017, e não obstante figurarem 10 réus no pólo passivo, com pluraridade de fatos e procuradores diversos, a sentença foi proferida em 12/1/2018, o que evidencia a prontidão e eficiência do juízo processante.
    10. Não se justifica, portanto, a revogação da custódia, em especial diante dos veementes indícios de periculosidade acima expostos. É suficiente recomendar ao magistrado que dê prioridade ao julgamento do feito.
    11. Quanto ao pleito de revogação da prisão com base na Recomendação CNJ n. 62/2020, não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus/Covid-19, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus.
    12. Hipótese na qual o agravante apresenta diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Entretanto, a documentação acostada aos autos evidencia que ele vem recebendo o tratamento adequado, conforme se vê pelos inúmeros registros de consultas nos últimos meses, embora tenha recusado atendimento médico em fevereiro, bem como ao uso de medicamento no início de abril, o qual informou, no final daquele mês que "às vezes esquecer dose à noite". Ou seja, depreende-se que a despeito de sua resistência, tem recebido os cuidados adequados e, de forma paciente, a equipe médica tem encontrado avanços no seu tratamento.
    13. Ademais, o magistrado já reavaliou a necessidade da custódia no dia 30/3/2020, mantendo-a com base em fundamentação contundente, atendendo, assim, os termos contidos na referida recomendação.
    14. Adequadas as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que "a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ – HC n. 567.408/RJ). 15. Agravo desprovido. (eDOC 16)
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva. Alega excesso de prazo e risco pelo contágio do novo coronavírus. 
    É o relatório. Decido.
    Não merece prosperar a tese defensiva.
    Analisando os autos, verifica-se a existência de prova da materialidade e indício suficiente da autoria, requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em relação paciente.
    Além disso, necessária a prisão pela garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente (que foi apontado como líder de organização criminosa), bem como em decorrência da gravidade concreta dos fatos, haja visto que o paciente se associou para praticar o crime de tráfico de drogas. 
    Ademais, verifica-se que estes não foram os únicos delitos praticados pelo paciente, haja vista que possui anotações em sua respetiva ficha de antecedentes, inclusive, possuindo condenações com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de drogas. (eDOC 11)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Confira-se trecho do acórdão do Tribunal de Justiça:
    A despeito da declaração de nulidade, mantenho a prisão preventiva de todos os apelantes, pois os motivos autorizadores da medida extrema permanecem válidos, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conforme muito bem fundamentado pelo sentenciante: 
    No curso do processo foi decretada a prisão preventiva dos acusados (cf. fls. 383/384 e notas 5, 6 e 20), que permanecem nessa condição desde então'''. Deles, Édina está em prisão domiciliar-102. Conforme as provas dos autos, os réus em questão, exceto Wenceslau, constituíram entre si complexa e estruturada associação voltada ao tráfico ilícito interestadual de drogas, dividindo entre si as responsabilidades pelo fornecimento (Elivânio e outro), aquisição (Thales e Delar), transporte (Thales, Sylas, Wesley e Aleandro), guarda (Thales, Delar e Vicente), revenda (Thales e Delar) e entrega (Sylas) de drogas, além do gerenciamento das transações pelo sistema bancário (Delar e Édina).
    Ademais, Thales (fls. 579/583 e 794/799), Delar (fls. 791/793) e Sylas (fls. 798/783 [sic]) são reincidentes específicos, ostentando mais de uma condenação por tráfico de drogas. 
    Além disso, em determinado momento do processo Thales e Delar estiveram foragidos'''. Somente no dia  1.9.2017 ambos foram encontrados, respectivamente, em Belo Horizonte e Ribeirão das Neves.
    Na oportunidade ambos se identificaram falsamente para não serem recapturados e afirmaram aos policiais militares que haviam negociado uma carga de cerca de 500kg de maconha e que lhes seria entregue em cerca de duas semanas (cf. BO, fls. 1.351/1.356). Três dias depois a PMMG encontrou em sítio que ambos alugaram na região de Brumadinho/MG armas de fogo e munições'''.
    Elivânio também esteve foragido durante o curso do processo. O mandado de prisão expedido contra ele foi cumprido em 9.4.2017 (fls.1.405/1.407). (trecho da sentença de fls. 1.572 e vº).
    Acresça-se que Wenceslau ostenta condenação criminal anterior por tráfico de drogas (cf. CAC, fls. 787/789, processo n° 0394.09.099005-9). E adquiriu do grupo de Thales e Delar 10,045kg de maconha para revender.
    Ao ensejo, nos autos n° 0394.16.010123-1 Wenceslau foi denunciado, processado e condenado a 4 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, no regime fechado, e 889 dias-multa, pela prática do crime tipificado pelo art. 35 da LD, por ter se associado aos irmãos Marcelo Pereira da Silva Júnior e Diego Nogueira da Silva para traficarem drogas em Manhuaçu. Portanto, a prisão preventiva dos acusados supramencionados é necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tal como já reconhecido pelo TJMG (vide notas 33 a 36) e pelo STJ (v. Nota 37).
    Assim, em conformidade com a jurisprudência do STJ, ratifico a decisão de fls. 383/384, mantenho a prisão preventiva de todos os réus, assim como a prisão domiciliar de Édina, e vedo-lhes o direito de recorrerem em liberdade (art. 387, §1°, CPP). (eDOC 10, p. 17, grifo nosso) 
    Do excerto acima, verifica-se que a prisão está devidamente fundamentada em elementos concretos que apontam para a existência de reiteração delitiva e claro intuito de se furtar à aplicação da lei penal, devendo a medida extrema ser mantida para a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e, eventualmente, possibilitar a aplicação da lei penal.
    Assim, importante destacar que, pelos mesmos motivos acima apontados, são insuficientes e inadequadas as diversas medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal, sendo a restrição cautelar de liberdade a única alternativa, por ora, para assegurar a garantia da ordem pública. 
    Quanto à alegação de excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que sua configuração, a justificar a revogação da prisão, não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. Deve-se levar em consideração, inclusive, a complexidade do feito, a existência de pluralidade de réus, a necessidade de expedição de carta precatória. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. O processo do origem é complexo, tendo por objeto a apuração da prática de delitos de tráfico interestadual de drogas, por organização criminosa ramificada e composta por vários agentes. 
    Por fim, com relação à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente